Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709585-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ODEMILSON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXPRESSIVA. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a condenação do corréu pelo delito de furto e o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes ao réu condenado, quando ambos afirmaram que apenas um deles realizou a subtração da bicicleta, dando carona para o segundo, o qual encontrou mais à frente em seu percurso, e a testemunha presencial dos fatos, que acionou os policiais, não foi ouvida administrativa ou judicialmente. 2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Embora não tenha sido juntado laudo de avaliação econômica do bem furtado, não se pode entender como inexpressivo o valor do bem subtraído, considerando-se que a vítima era pessoa em situação de rua e a “res furtiva” se trata de uma bicicleta, utilizada como meio de transporte. 4. A reiteração delitiva, revelada por uma sentença recente por furto, embora sem trânsito em julgado, e uma condenação definitiva por roubo, torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, para evitar que a sensação de impunidade que a absolvição traria ao apelante lhe sirva como estímulo a continuar a praticar delitos contra o patrimônio. 5. A juntada de certidão cartorária específica é prescindível para atestar a reincidência, a qual pode ser verificada, inclusive, mediante o sítio eletrônico do Tribunal respectivo, conforme precedentes colacionados. 6. Inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, pois, nos termos da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 7. Recursos da Defesa e do Ministério Público desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, argumentando que deveria tê-lo absolvido do crime de furto, principalmente porque o bem foi restituído à vítima e a reincidência não teria o condão de afastar o princípio da insignificância; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, vindicando a fixação do regime inicial aberto para início de cumprimento da pena pela aplicação do princípio da bagatela e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, segundo a Corte Superior: a) “Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância”. (AgRg no AREsp 1486799/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 30/4/2021); b) “A despeito da reprimenda imposta ao réu possibilitar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, verifica-se a existência de antecedentes criminais, entre os quais a reincidência específica, situação que justifica a imposição do regime semiaberto, conforme orientação desta Corte”. (AgRg no AREsp 1804577/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 28/6/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015